Tribunal: TJDFT
Processo: 0747330-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747330-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO(CAPITAL) D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2023 19:51:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador